Tribunal: STF
Processo: Rcl 77214
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Reconsideração. Agravo prejudicado. Alegado descumprimento de decisão exarada nos autos do hc 185.913/DF. Ofensa ao paradigma configurado. procedência.



DECISÃO



    Trata-se de agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul contra decisão em que neguei seguimento à reclamação constitucional ao argumento de que a referência paradigmática apontada como violada (HC 185.913/DF) foi exarada em processo de índole subjetiva, não tendo, a seu turno, a parte reclamante participado da relação jurídico-processual em que proferida a decisão alegadamente descumprida. Também foi indicada a observância à jurisprudência desta Corte no sentido de que a via reclamatória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.



    A parte agravante alega que a argumentação empregada na decisão impugnada é inidônea, pois a presente reclamação foi interposta com base em descumprimento de decisão do STF, pelo Tribunal local, com efetivo caráter vinculante. 



    Salienta que “no caso em apreço, o acórdão do Tribunal de Justiça Gaúcho, ao determinar o retorno dos autos à primeira instância para que o Promotor de Justiça oficiante no primeiro grau avalie o cabimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), afronta diretamente a autoridade do Supremo Tribunal Federal; isso porque no julgamento do Habeas Corpus nº 185.913/DF esta Corte estabeleceu entendimento vinculante no sentido de que a análise da viabilidade do ANPP deve ser realizada pelo membro do Ministério Público oficiante na instância em que o processo se encontra”.



    Sustenta que “a decisão reclamada, para além de configurar indevida ingerência na organização interna do Ministério Público, desrespeitando a autonomia funcional da instituição, proferiu provimento em desalinho ao entendimento consolidado pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº 185.913/DF, fruto de árduo e aprofundado debate sobre a matéria, conduzido ao longo de anos, culminando na tese que agora se pretende indevidamente relativizar”.



    Requer “a reforma da decisão unipessoal, devendo prover-se o reclamo ministerial nos termos da fundamentação”.



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 



    Transcrevo a ementa do ato reclamado (Doc. 2, fls. 27-8):



    “DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSOS MINISTERIAL E DEFENSIVO. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA PORTE PARA CONSUMO PESSOAL RECONHECIDA NA ORIGEM. INVIABILIDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO DE DROGAS CONFIGURADAS. REFORMA DA SENTENÇA PARA CONDENAR O RÉU. RECONHECIMENTO DA PRIVILEGIADORA DO TRÁFICO. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DO INCISO III DO ART. 40 DA LEI DE DROGAS. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. POSSIBILIDADE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP).



    1 . Trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos pela acusação e pela defesa a cerca da suficiência probatória para configurar a condenação do réu pelo delito de tráfico de drogas, haja vista a desclassificação do delito para a conduta de porte para consumo pessoal reconhecida na origem.



    2. Entende-se que não há que se falar em míngua probatória capaz de levar a absolvição ou a desclassificação para o porte para consumo próprio, haja vista que os elementos presentes no acervo probatório são coerentes e íntegros para confirmar a imputação do delito na pessoa do acusado. Nesse sentido, o relato do agente penitenciário, é firme em comprovar que foi encontrado aproximadamente 170,4g de maconha dentro de um recipiente direcionado ao réu no interior do Presídio de São Luiz Gonzaga, além de R$ 100,00 em espécie (divididas em duas notas de R$50,00). Importante referir que esta Câmara Criminal possui entendimento no sentido de recepcionar a validade dos depoimentos de policiais e agentes penitenciários como meio de prova, sendo estes, como no caso, convergentes e harmônicos em relatar, na fase judicial, o caso em tela, corroborados pelos elementos de prova carreados aos autos. Sob este prisma, vislumbro que o relato do agente penitenciário, apresenta-se de modo muito robusto a explicar e delinear a dinâmica dos fatos e o encontro das drogas apreendidas. Ademais, nada há de sinais que indiquem tendenciosidade ou outra mácula a colocar em dúvida as assertivas do agente público.



    3. Quanto à desclassificação do delito de tráfico de drogas para a conduta de porte para consumo pessoal (art. 28 da Lei de Drogas), compreende-se que as provas carreadas aos autos não possibilitam concluir que a finalidade da droga apreendida fosse tão somente para o consumo próprio, muito pelo contrário. É sabido que o art. 33 da Lei 11.343/06 possui diversos verbos nucleares, razão pela qual o fato de se "transportar", "guardar" ou de "trazer consigo" a droga com intuito comercial, já caracteriza o delito de tráfico. Neste ponto, frisa-se que conforme o que determina o §2º do art. 28 da Lei nº 11.346/06, as circunstâncias do caso concreto não se coadunam com as de posse de drogas para consumo pessoal, em especial pela quantidade e pelo local no qual foram apreendidos os entorpecentes. Logo, considerando todo o cenário fático apresentado, entendo que a condenação do réu pelo delito de tráfico de drogas é medida que se impõe.



    4. Quanto ao apenamento, verifica-se que a culpabilidade não extrapolou o ordinário. O réu é tecnicamente primário e não registra antecedentes criminais. Não há elementos nos autos para a aferição da conduta social e da personalidade do réu. A motivação e as consequências do delito são inerentes ao tipo penal. A circunstância do delito (a quantidade e a natureza dos entorpecentes) será analisada no momento da aferição da privilegiadora para se evitar o bis in idem. Inexistem consequências dignas de maior reprovação. Não há que se falar em contribuição da vítima, sendo essa a coletividade. Assim, a pena-base vai fixada no mínimo legal, haja vista a ausência de qualquer circunstância judicial em desfavor do réu. Já na segunda fase da dosimetria da pena, mantém-se a pena provisória no mínimo legal, ante a ausência de quaisquer agravantes ou atenuantes. Na fase derradeira, entende-se possível a aplicação da redutora prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, uma vez que o réu não registra antecedentes criminais, é tecnicamente primário, e não há provas suficientes de que integre organização criminosa ou se dedique a atividades com esse fim, o que era ônus da acusação demonstrar. Assim, haja vista a quantidade de drogas apreendidas com o réu (aproximadamente 170,5g de maconha), embora de apenas um tipo, tem-se como adequado e proporcional ao caso em tela a utilização da fração de 1/3 de redução da pena do réu. Por outro lado, presente a majorante inserta no inciso III do artigo 40 da Lei de Drogas, pois o delito foi cometido nas dependências do Presídio Estadual de São Luiz Gonzaga, aumenta-se a pena em 1/6. Desse modo, torna-se se definitiva a pena em 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial aberto, atento à redação do parágrafo 2º do art. 33 do Código Penal. A pena de multa vai fixada em 383 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato. Eventuais dificuldades no pagamento deverão ser alegadas pelo réu perante o juízo da execução penal. Considerando-se o quantum de pena fixado, reconhece-se a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade disposta no art. 44 do Código Penal. Assim, substitui-se a pena corporal por duas penas restritivas de direitos, consistentes em (i) prestação de serviços à comunidade, e (ii) limitação de final de semana.



    5 . Diante do reconhecimento da privilegiadora nesta instância, determina-se, após transcorrido o prazo para os Embargos Declaratórios, que os autos sejam devolvidos ao Juízo da origem para que intime o Ministério Público a fim de possibilitar o oferecimento do ANPP ao réu. Caso não seja realizado o acordo, e não havendo recurso da decisão desta Câmara, deverá ser certificado o trânsito em julgado, dando-se prosseguimento com a execução criminal.



    NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO E DERAM PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL.”



    Opostos embargos de declaração pelo MPRS, ao argumento de que “a Corte Suprema, sobre a questão, decidiu que, verificado o cabimento do acordo de não persecução penal, a viabilidade de seu oferecimento “deverá ser avaliada pelo órgão ministerial oficiante na instância e no estágio em que estiver o processo”. 



    A Corte local rejeitou os embargos em acórdão assim ementado (Doc. 2, fl. 52): 



    “DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. TRÁFICO DE DROGAS. REMESSA AO MP PARA OFERECIMENTO DE ANPP NA ORIGEM. INOCORRÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. DECISÃO MANTIDA. 



    1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público Estadual contra o acórdão proferido por esta Câmara Criminal, que, no julgamento de Apelação Criminal, ao reconhecer a incidência da privilegiadora do tráfico, determinou o retorno dos autos ao Juízo da origem para oportunizar ao Ministério Público o oferecimento do ANPP ao réu.



    2. Em suma, alegou o Parquet omissão da decisão combatida, na medida em que a viabilidade do oferecimento do ANPP deveria ter sido avaliada pelo Órgão Ministerial oficiante na instância em que estivesse o processo, expondo que não deveria ter sido realizada a remessa dos autos à origem com essa finalidade. Assim, pugnou pelo acolhimento dos aclaratórios, determinando-se que a deliberação sobre oferecimento de Acordo de não Persecução Penal ocorra junto ao membro do Ministério Público que esteja oficiando em 2º grau, afastando-se a remessa dos autos à origem. 



    3. Entende-se que os embargos declaratórios se destinam a sanar ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição do ato decisório. Na verdade, o que de fato pretende o Parquet é rediscutir a matéria, defendendo tese já analisada e decidida por este órgão fracionário. Conforme se verifica junto ao acórdão vergastado, foi observado de forma clara as disposições do CPP acerca do procedimento vinculado ao oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). De acordo com o que se extrai do artigo 28-A do CPP, que regula o ANPP, em especial os §§ 4º e 5º, o procedimento de oferecimento, ou não, do acordo, deve ser realizado perante o juízo de origem. Ou seja, ainda que não se olvide a tese indicada pelo Parquet, não há disposição legal que determine a deliberação acerca do oferecimento de ANPP neste grau de jurisdição. Desse modo, entende-se que a remessa dos autos à origem é o procedimento mais adequado frente as previsões expostas no CPP. E a menção reportada no arrazoado, nitidamente, se refere à deliberação sobre a pertinência do ANPP, não à sua execução propriamente dita, que seria totalmente inexequível de ser realizada nessa instância. 



    4. Portanto, não devem ser acolhidos os embargos declaratórios opostos pelo Órgão Ministerial. DESACOLHERAM OS ACLARATÓRIOS.”



    A hipótese atrai a incidência do precedente firmado no HC 185.913/DF, em que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, fixou a seguinte tese de julgamento:



    “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 



    2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 



    3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 



    4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso”. 



    Por fim, o Tribunal definiu que este julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar. Tudo nos termos do voto do Relator.”



    No que tange ao caráter vinculante ou erga omnes da decisão, ressalto que, tendo em vista os diversos pedidos de extensão formulados nos autos do HC nº 185.913/DF, esta Corte determinou de maneira expressa a ampliação dos efeitos da decisão ali proferida, conforme detalhado a seguir:



    “DECISÃO: Trata-se de diversos pedidos de extensão formulados nestes autos, a fim de que seja determinada a remessa de ações penais ao Ministério Público para a análise de possibilidade de oferta de acordo de não persecução penal.



    Decido. 



    Em 18.9.2024, o Plenário concluiu o julgamento deste habeas corpus com a fixação da seguinte tese: 



    “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso”. Por fim, o Tribunal definiu que este julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar. Tudo nos termos do voto do Relator. Ausente, por motivo de licença médica, o Ministro Dias Toffoli. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 18.9.2024. 



    A decisão proferida nestes autos projeta efeitos em relação a todos os juízos e tribunais, na forma do art. 927, V, do CPC. Em caso de afronta, cabe habeas corpus perante o Juízo competente e, caso ele seja indeferido, a defesa pode alçar o assunto ao Tribunal mediante o recurso cabível.



    (...)”



    Isso significa que a interpretação e os efeitos da decisão devem ser observados em todos os casos semelhantes que tramitarem em outras esferas ou jurisdições. 



    No caso, ao invés de utilizar o habeas corpus, que não seria adequado neste contexto, a reclamação torna-se a ferramenta jurídica mais eficaz para o Ministério Público garantir que as decisões desta Suprema Corte sejam respeitadas, principalmente quando há violação de seu conteúdo vinculante.



    Nesse sentido, o uso da reclamação é, portanto, uma via processual adequada para lidar com a resistência ao cumprimento de decisões que têm efeitos amplos e gerais, como as oriundas de decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) em matérias constitucionais.



    Conforme se depreende, este Supremo Tribunal, com o objetivo de assegurar a plena efetividade ao instituto e à decisão que reconhece sua aplicabilidade retroativa, determinou, de maneira explícita na tese de julgamento, que a avaliação quanto ao cumprimento dos requisitos para a negociação e celebração do ANPP deve ocorrer na instância em que o processo se encontrar, razão pela qual é de competência do membro do Ministério Público com atuação na instância em que o processo se encontra avaliar o preenchimento dos requisitos.



    Extraio, nessa linha, excerto de recente decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes na Rcl 77.226/RS, DJe 08/04/2025, ajuizada também pelo MPRS:



    “Para a adequada solução da controvérsia, impõe-se revisitar o conteúdo e o alcance da decisão paradigmática invocada, o HC 185.913/DF, de minha relatoria. Naquela oportunidade, o Plenário desta Corte debruçou-se sobre a aplicabilidade do instituto do Acordo de Não Persecução Penal, introduzido no ordenamento jurídico pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), aos processos penais que já se encontravam em curso quando da entrada em vigor da referida lei. Reconheceu-se a natureza híbrida (material-processual) do art. 28-A do Código de Processo Penal e, por conseguinte, sua retroatividade benéfica, admitindo-se a possibilidade de oferecimento do ANPP mesmo em fases processuais mais adiantadas, desde que antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. Nesse contexto, surgiu a necessidade de definir a quem competiria a análise da viabilidade e a condução das tratativas do acordo nos feitos em andamento.



    O Tribunal, buscando conferir máxima efetividade ao instituto e à própria decisão que reconhecia sua aplicabilidade retroativa, estabeleceu, de forma expressa no item 8 da ementa e na tese de julgamento nº 1, que a avaliação sobre o preenchimento dos requisitos para a negociação e celebração do ANPP compete ao membro do Ministério Público oficiante na instância e no estágio em que o processo estiver tramitando. 



    A ratio decidendi subjacente a essa definição de competência foi a de concentrar no órgão ministerial que já detém a atribuição para atuar no feito naquele momento processual a responsabilidade pela análise e eventual propositura do acordo, evitando-se, assim, deslocamentos desnecessários de competência e garantindo maior celeridade e eficiência ao procedimento. Não se vislumbrou, naquele julgamento, qualquer fundamento para cindir as atribuições relativas ao ANPP entre diferentes instâncias, de modo que a análise de viabilidade, a negociação das condições e a submissão do acordo à homologação judicial fossem realizadas por órgãos ministeriais distintos ou perante juízos de graus de jurisdição diversos.”



    Desse modo, a autoridade reclamada, ao determinar a remessa dos autos ao Juízo de Primeiro Grau contraria a decisão desta Suprema Corte firmada no HC 185.913/DF, que estabelece que “a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar”.



    Ante o exposto, (i) em juízo de retratação (art. 317, § 2º, do RISTF e art. 1.021, § 2º, do CPC/2015), reconsidero a decisão agravada e julgo prejudicado o agravo regimental do MPRS (art. 21, IX, do RISTF); (ii) com esteio nos fundamentos acima esposados e forte no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a presente reclamação para determinar ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul/RS (Processo: 5001251-35.2022.8.21.0034/RS) o cumprimento da decisão constante da tese fixada no HC 185.913/DF, de forma que a análise acerca da viabilidade do ANPP seja feita na instância e no grau de jurisdição em que se encontrar o processo.



    Comunique-se.



    Publique-se. 



    Cumpra-se, com urgência.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente